Tribunal: TJPA
Processo: 0018609-24.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018609-24.2015.8.14.0201

APELANTE: MARCOS GUERREIRO LIMA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, I, ART. 303, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 C/C ART. 70, DO CP E ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97, C/C ART. 69, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 302 E 303 DO CTB, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 306 DO CTB. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MARCOS GUERREIRO LIMA DA COSTA
, contra sentença que o condenou a pena total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e suspensão de sua habilitação e/ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena restritiva de liberdade, pela prática dos crimes tipificados nos art. 302, § 1º, I, art. 303, caput, da lei nº 9.503/97 c/c art. 70, do CP e art. 306, da lei nº 9.503/97, c/c art. 69, do CP. A defesa requer a absolvição do recorrente, em relação aos crimes tipificados nos art. 302, §1º, I e art. 303, ambos do CTB, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP e caso mantida a condenação, pleiteou pela absorção do crime do art. 306 do CTB.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva dos delitos dos artigos 302 e 305 do CTB, ou verificar a possibilidade de absorção do crime do art. 306 do CTB.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo laudo pericial de lesão corporal nº 2016.01.001250- TRA da vítima RAFAELI KATARINE DOS SANTOS MONTEIRO, pelo laudo pericial de necropsia médico-legal nº 2015.01.000661-TAN, pela declaração/certidão de óbito da vítima LUAN GABRIEL DOS SANTOS LIMA, relatório/laudo médico, pelos exames e ficha de atendimento de urgência das vítimas JAQUELINE MIRANDA FAUSTINO e RAFAELI KATARINE DOS SANTOS MONTEIRO, pelo laudo pericial de danos, chassi e agregados nº 2015.01.002539-VRO, pelo laudo pericial de alcoolemia nº 2015.01.000227-TOX e pelo relatório final da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

4. No tocante ao pleito de absorção do crime do art. 306 do CTB, referido pleito não merece guarida, pois foi plenamente comprovado pela prova acostada aos autos, mais especificamente pelo laudo pericial de alcoolemia nº 2015.01.000227-TOX, o qual atestou positivo para presença de álcool no sangue do apelante MARCOS GUERREIRO LIMA DA COSTA, o qual confessou, em sede policial e após corroborado em juízo, que ingeriu bebida alcoólica e assumiu a direção do veículo envolvido no acidente, mesmo sem ter habilitação para conduzi-lo, restando nos autos, provas de materialidade e autoria suficientes para condenar o apelante pelo referido artigo. Ademais sua condenação, além de englobar o artigo 306 do CTB, foi baseada, também, no artigo 302, §1º, I e artigo 303,
caput
, ambos, do CTB, que não tratam da questão relativa à alcoolemia, não havendo que se falar, portanto, em absorção do delito do artigo 306, do CTB.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 302, § 1º, I, art. 303, caput, da lei nº 9.503/97 e art. 306, da lei nº 9.503/97; CP, art. 70 e art. 69, do CP; e
CPP, art. 386, V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS GUERREIRO LIMA DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e suspensão de sua habilitação e/ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena restritiva de liberdade, pela prática dos crimes tipificados nos art. 302, § 1º, I, art. 303, caput, da lei nº 9.503/97 c/c art. 70, do CP e art. 306, da lei nº 9.503/97, c/c art. 69, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, em relação aos crimes tipificados nos art. 302, §1º, I e art. 303, ambos do CTB, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP e caso mantida a condenação, pleiteou pela absorção do crime do art. 306 do CTB.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 17/06/2015, na rua Monsenhor José Maria Azevedo, Estrada velha do Outeiro, em frente à escola técnica EETEPA, no bairro da campina, Distrito de Icoaraci, o apelante MARCOS GUERREIRO LIMA DA COSTA, que estava conduzindo o veículo Celta Vermelho, placa-JVJ-4546, sob efeito de álcool, atropelou as vítimas JAQUELINE MIRANDA FAUSTINO, RAFAELI KATARINE DOS SANTOS MONTEIRO e LUAN GABRIEL DOS SANTOS LIMA, este último sendo vítima fatal
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente dos crimes dos artigos 302 e 303, ambos do CTB, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP, ou a absorção do delito do artigo 306 do CTB.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo laudo pericial de lesão corporal nº 2016.01.001250- TRA da vítima RAFAELI KATARINE DOS SANTOS MONTEIRO, pelo laudo pericial de necropsia médico-legal nº 2015.01.000661-TAN, pela declaração/certidão de óbito da vítima LUAN GABRIEL DOS SANTOS LIMA, relatório/laudo médico, pelos exames e ficha de atendimento de urgência das vítimas JAQUELINE MIRANDA FAUSTINO e RAFAELI KATARINE DOS SANTOS MONTEIRO, pelo laudo pericial de danos, chassi e agregados nº 2015.01.002539-VRO, pelo laudo pericial de alcoolemia nº 2015.01.000227-TOX e pelo relatório final da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

As vítimas JAQUELINE MIRANDA FAUSTINO e ALEX DE SOUZA OLIVEIRA, respectivamente sobrinha e tio, em juízo, declararam
que o réu MARCOS, vinha no veículo de forma descontrolada pela contramão, quando atropelou a moto onde estavam, e mais outras pessoas que estavam na calçada, matando uma criança no local, e que o motorista do veículo, ora apelante estava claramente com sinais de alcoolismo e fora de controle, de acordo com os populares. A declarante afirma que foi internada por 05 cinco dias, passou por procedimentos clínicos, vivendo até hoje com sequelas e danos
.

A vítima RAFAELI KATARINE DOS SANTOS MONTEIRO, em juízo, declarou, que
voltava da igreja, e estava na calçada, com os seus primos, entre eles, a vítima LUAN GABRIEL DOS SANTOS LIMA, que veio a óbito, quando avistou um carro desgovernado, em zigue zague na rua, que atropelou todos, inclusive a declarante que vive com sequelas, dores e uso de medicamentos, que não pode mais ter filhos por parto normal, pois o acidente lhe deixou sequelas físicas internas, que não pode andar muito, e precisa tomar remédios pra dor
.

No tocante ao pleito de absorção do crime do art. 306 do CTB, referido pleito não merece guarida, pois foi plenamente comprovado pela prova acostada aos autos, mais especificamente pelo laudo pericial de alcoolemia nº 2015.01.000227-TOX, o qual atestou positivo para presença de álcool no sangue do apelante MARCOS GUERREIRO LIMA DA COSTA, o qual confessou, em sede policial e após corroborado em juízo, que ingeriu bebida alcoólica e assumiu a direção do veículo envolvido no acidente, mesmo sem ter habilitação para conduzi-lo, restando nos autos, provas de materialidade e autoria suficientes para condenar o apelante pelo referido artigo. Ademais sua condenação, além de englobar o artigo 306 do CTB, foi baseada, também, no artigo 302, §1º, I e artigo 303,
caput
, ambos, do CTB, que não tratam da questão relativa à alcoolemia, não havendo que se falar, portanto, em absorção do delito do artigo 306, do CTB.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória dos crimes dos artigos 302 e 303, ambos, do CTB, nem tampouco a absorção do delito do artigo 306 do CTB, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025